Tribunal: STF
Processo: ARE 1506726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. REAJUSTE SALARIAL. OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL ESTIPULADO PARA O MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação visando reformar sentença que julgou improcedente o pleito autoral que visava o reajuste dos valores pagos aos professores municipais da educação básica, no mesmo percentual de 13,01% concedido àqueles do ensino médio, retroativos a janeiro de 2015; bem como, na reparação pecuniária por danos morais; aduzindo os apelantes a ofensa à Lei nº 11.738/08, que teria clara a fórmula do reajuste anual do piso do magistério.



    2. O piso salarial dos professores da educação pública básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, a qual teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/2011, que reconheceu, ainda, a incidência do piso salarial profissional sobre o vencimento, e não sobre a remuneração global, a qual passou a ter aplicabilidade a partir de 27/04/2011.



    3. A lei do piso é garantidora do valor mínimo a ser percebido pelo professor da educação básica e a fórmula de atualização fixada pela legislação federal é exclusiva para a revisão anual do piso nacional inferior ao determinado pela lei, não havendo que se falar em reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal.



    4. Na hipótese, não se comprovou que o Município de Mucambo realizou o pagamento do vencimento-base dos professores abaixo do piso salarial nacional. Assim, o fato de ter procedido a reajuste salarial inferior a 13,01% para os professores da educação básica não causou o descumprimento da Lei do Piso Nacional, uma vez que esta disposição trata da atualização apenas do piso salarial e não de todo e qualquer reajuste nos vencimentos dos servidores.



    5. Não se pode pretender a incidência compulsória dos reajustes dos vencimentos dos professores a partir de janeiro de 2015, o que implicaria em impor ao município o indevido pagamento de diferenças salariais, fazendo como que o Judiciário adentrasse na discricionariedade do mérito da decisão administrativa, o que encontra óbice ainda na Súmula Vinculante nº 376.



    -Reexame Necessário conhecido.



    - Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 37 incisos X e XV; 39, § 2; e 206 incisos V e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente